Tribunal: STF
Processo: Rcl 86885
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Menescal e Marcel Advogados Associados S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, nos autos do Processo nº 0000822-80.2025.5.07.0005, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



     Menescal e Marcel Advogados Associados S.S. narra que, na origem, Gabrielli Ruela Silva, ora beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente da prestação de serviços como advogada sócia, “sob alegação de fraude na contratação societária” (e-doc. 1, p. 3).



    Alega que postulou o sobrestamento da marcha processual em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Sustenta, a partir do paradigma apontado como violado, que o ato reclamado teria afrontado a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que “[o] caso em tela enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de sobrestamento” (e-doc. 1, p. 4).



    Acrescenta que opôs embargos de declaração em face da decisão reclamada, os quais foram rejeitados sob a fundamentação de que "não há nenhum contrato de prestação de serviços anexado aos autos", o que ignoraria “que o contrato social constitui instrumento de natureza cível que regula a relação entre as partes” (e-doc. 1, p. 5).



    Consigna, ainda, que o STF, “em reiteradas decisões proferidas ao longo de 2024 - notadamente nas Reclamações nº 60.118 AgR, 70.983 e 57.918-AgR -, assentou que contratos societários de advogados possuem natureza eminentemente civil” (e-doc. 1, p. 13).



    Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada e a determinação de que a autoridade reclamada “se abstenha de designar ou manter audiência, proferir sentença ou praticar qualquer ato de andamento processual até ulterior deliberação deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 18), e, no mérito, a procedência da reclamação para sobrestar o Processo nº 0000822-80.2025.5.07.0005.



    É o relatório. Decido.



    In casu, Menescal e Marcel Advogados Associados S.S. se insurge contra despacho no qual o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, por entender que não haveria aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o Tema nº 1.389 da R.G., cujo trecho de interesse transcrevo: 



    No caso dos autos, a controvérsia não versa sobre a validade de contrato civil ou comercial que necessite ser desconstituído por fraude, o qual sequer foi anexado aos autos, mas sim sobre o reconhecimento de relação empregatícia de fato, com fundamento no princípio da primazia da realidade e nos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Trata-se, portanto, de discussão típica do Direito do Trabalho sobre a configuração ou não da relação de emprego a partir da análise fática. 



    Assim, verificando-se que o litígio não revela aderência às matérias objeto do Tema 1389 da repercussão geral, não se justifica o sobrestamento pleiteado.” (Edoc. 4).



    Opostos embargos de declaração pela parte reclamante, a autoridade reclamada os rejeitou nos seguintes termos:



    “A parte embargante alega omissão na decisão embargada, sob o argumento de que o Juízo deixou de analisar a existência do contrato social da reclamada e a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1389 do STF.



    Analisando as razões dos embargos e a decisão embargada, verifica-se que a alegação da embargante não merece prosperar. O Juízo, ao proferir a decisão, analisou a questão da natureza do contrato firmado entre as partes e concluiu que a controvérsia não versava sobre a validade de contrato civil ou comercial que necessitasse ser desconstituído por fraude, mas sim sobre o reconhecimento de relação empregatícia. 



    A embargante, em seus embargos, busca, em verdade, rediscutir a matéria já analisada na decisão embargada, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    A respeito da alegação de omissão, o artigo 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso em tela, a parte embargante não demonstra qualquer omissão que enseje a sua análise. O contrato social, mencionado pela embargante, foi juntado aos autos, e a sua análise, somada aos demais elementos de prova, levou o Juízo a formar a sua convicção. A questão sobre a natureza do contrato foi devidamente analisada. 



    O momento oportuno para reanálise da questão é quando do oferecimento da contestação, ocasião em que a lide estará estabilizada. 



    A parte embargante busca, por meio dos embargos de declaração, o reexame da matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração ID.- 2608f78 e nego provimento aos mesmos” (e-doc. 8, p. 1-2 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 0000822-80.2025.5.07.0005 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG. Com efeito, não ocorreu nem mesmo a estabilização da lide originária, não tendo sido apresentada nem mesmo a contestação. 



    Consignou-se, ainda, que a questão seria reapreciada após o oferecimento da contestação, sendo prematura, portanto, a presente reclamação, a qual não pode ser ajuizada em caráter preventivo. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente